Tribunal: CARF
Processo: 10880.740826/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.740826/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.748 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ALBEJ ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACÕES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - OMISSÃO DE
RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de receita, os valores creditados em conta de
depósito (ou de investimento) mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. A origem não significa apenas saber de onde ou de
quem vieram os recursos, mas também sob que natureza foram creditados, pois
esta natureza é fundamental a identificar se são ou não tributáveis e se já foram
ou não oferecidos à tributação. Não havendo razão para não se revelar tal
natureza e origem completa dos créditos, vale a presunção legal de que se
tratam de receitas omitidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 11-65.118, da 4a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra os autos de infração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.740826/2018-38
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

IRPJ - Lucro Presumido e contribuições sociais reflexas (CSLL, Cofins e PIS), relativamente a
fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2015.
Transcreve-se, pois, o relatório:
“INFRAÇÃO:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação a qual o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação
Fiscal (TVF) em anexo, que é parte integrante e indissociável deste auto de infração.”
Fatos geradores de janeiro e fevereiro de 2015 e de maio a dezembro de 2015. Multa
de 75%.
2.1. Nos autos de infração de CSLL, Cofins e PIS/Pasep os respectivos
lançamentos foram reflexos da mesma infração acima.
3. No Termo de Verificação Fiscal, fls. 42 a 61, a Fiscalização informa, em
síntese, que:
3.1. “Os procedimentos desenvolvidos visaram, conforme veremos a frente,
averiguar a efetiva tributação de valores recebidos pelo sujeito passivo em decorrência
de distribuição de vantagens indevidas por empresas para políticos, funcionários de
empresas públicas e operadores financeiros" e que “Dentre estes operadores encontra-
se o sujeito passivo”;
3.2. “a empresa fiscalizada é uma empresa individual pertencente a Raquel
Albejante Pitta, CPF 184.357.558-27, que é casada com o operador financeiro e
importante personagem a Operação Lava Jato o Sr. Lúcio Bolonha Funaro. 8. Assim,
pelo histórico do operador financeiro de utilização de terceiros para perpetrar seus
pagamentos ilícitos, é natural a execução de procedimento de fiscalização em pessoas
físicas e jurídicas intimamente ligadas ao operador financeiro, como a empresa
pertencente à sua esposa”;
3.3. após descrever operações policiais, do Ministério Público e com
participação da Receita Federal, tais como Operação Lava Jato, Sépsis e Cui Bono, em
que descreve, entre outros, participação do esposo da pessoa física sócia da autuada
nas transações desveladas através das referidas operações, e assim contextualizar o
procedimento fiscal, a fiscalização passa a descrevê-lo propriamente;
3.4. a empresa foi intimada a apresentar livros contábeis e fiscais do ano-
calendário de 2015 e “documentos que comprovem os ingressos de recursos objeto do
aumento de capital efetuado em agosto de 2015, que elevou o capital social da ALBEJ
Administração de Bens de R$ 115.000,00 para R$ 9.115.000,00”, sendo esclarecido
pela fiscalização que "Tais comprovações são as usuais neste tipo de transação, tais
como TED, DOC, Cheques, etc”, e para “Apresentar documentação que comprove a
aquisição pela ALBEJ Administração de Bens do prédio comercial, localizado na Rua
Guadelupe, 54 em São Paulo/SP. Tais comprovações são as usuais neste tipo de
transação, tais como TED, DOC, Cheques, etc";
3.4. “Em resposta assinada pela proprietária, datada de 29/08/2016, esta alegou
que por motivo de gravidez esteve “afastada da rotina profissional, e todas as questões
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

financeiras, comerciais e formais foram administradas por meu marido. Acrescentou
que sua casa e o escritório do marido foram objeto de busca e apreensão. Por fim,
solicitou prorrogação de prazo para a apresentação das informações. Juntou a resposta
cópia do contrato social e 1a alteração”;
3.6. a contribuinte foi reintimada a apresentar os mesmos documentos antes
solicitados em diligência e ainda foram solicitadas “informações acerca das contas
correntes e de investimentos mantidas pela empresa no Brasil e Exterior, e, também, a
apresentação dos extratos bancários destas contas. 54. Em resposta, datada de
19/10/2016, a proprietária manteve a alegação de que a administração de sua vida
financeira e comercial foi realizada por seu marido e que ele, à época da resposta,
encontrava-se preso. Prestou esclarecimento acerca do item 3 do TIPF e informou que
permanecia empreendendo esforços para obter a documentação solicitada”. Foi
reintimada a apresentar os documentos não apresentados e “Em resposta ao TIF no 1,
datada de 14/11/2016, a empresa informou que em 2015 manteve contas correntes no
Banco de Brasília - BRB e no Banco CCB (duas contas), mas que estas últimas não
foram movimentadas e que já foram encerradas. Reiterou as informações sobre a
situação familiar e acrescentou que permanecia empreendendo esforços para obter a
documentação solicitada”;
3.7. “Em 22/12/2016 a empresa recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 2
através do qual foram constatados diversos fatos havidos na fiscalização até aquele
momento e novamente intimada a apresentar diversos documentos e esclarecimentos
solicitados através do TIF no 1”. "Em resposta ao TIF no 2, datada de 23/01/2017, a
empresa apresentou os comprovantes de transferências das contas corrente da sócia
para a conta corrente da empresa, bem como apresentou os extratos da conta do BRB".
"Foi então enviado a contribuinte o Termo de Intimação Fiscal no 3, através do qual
foi intimada a apresentar os documentos e esclarecimentos solicitados nos termos de
intimação anteriores e ainda não apresentados, além disso, intimada a identificar o
destinatário e o motivo de alguns débitos havidos em sua conta corrente". “Em
resposta, datada de 13/03/2017, reiterou as informações sobre sua busca pela
documentação e que permanecia empreendendo esforços para obter a documentação
solicitada". "Em 30/03/2017 a contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 4
com os mesmos questionamentos constantes do TIF no 3". “Em resposta ao TIF no 4,
datada de 13/04/2017, a empresa apresentou cópia do Livro Diário do ano de 2015, as
fichas cadastrais do BRB e comprovantes de operações ocorridas em maio de 2015 no
BRB”;
3.8. “Em 18/05/2017 a fiscalizada recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 5
com alguns questionamentos acerca de débitos havidos na conta corrente da empresa e
intimando a empresa a justificar a origem de 12 créditos havidos em sua conta
corrente, isto é, identificar o depositante/remetente dos recursos e a causa/motivo do
crédito”. "Não houve resposta ao TIF no 5". “Em 29/06/2017 a fiscalizada recebeu o
Termo de Intimação Fiscal no 6, contendo os mesmos questionamentos do TIF no 5”.
“Em resposta ao TIF no 6, datada de 05/07/2017, a fiscalizada afirma que o Livro
Razão do ano-calendário de 2015 foi extraviado, conforme publicação no jornal e que
a TED de R$ 8.000,00 (item 5 da intimação) refere-se à transferência de “mesma
titularidade” proveniente da conta corrente de Raquel Pitta mantida no Banco BIC
(atual CCB). Informou acerca das operações de busca e apreensão na residência da
sócia e de seu marido Sr. Lúcio Funaro e pediu prorrogação de prazo para
providenciar os documentos". “Em 14/08/2017 a empresa recebeu o Termo de
Intimação Fiscal no 07 contendo basicamente os mesmos questionamentos do TIF no 6,
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

incluindo a intimação para justificar os créditos havidos em suas contas correntes,
conforme relação constante do anexo I ao referido termo";
3.9. “Em resposta ao TIF no 7, datada de 17/08/2017, apresentou cópia legível
da publicação do extravio do Livro Razão, justificou que o valor de R4 128.348,68 foi
uma TED originada da conta corrente da proprietária e deu justificativa para o débito
de R$8.000,00 na conta da empresa. Acrescentou que no “tocante aos valores de R$
17.000,00 e R$ 47.000,00, tais depósitos foram realizados pela proprietária da
empresa pois a mesma possui disponibilidade em saldo em espécie informada em sua
DIRPF/2015. (DIRPF em anexo)”. “Ao final informou acerca das operações de busca
e apreensão na residência da sócia e de seu marido Sr. Lúcio Funaro e pediu
prorrogação de prazo para providenciar os documentos”;
3.19. “Em 05/10/2017 a fiscalizada recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 08
sendo novamente intimada a justificar os créditos havidos em suas contas correntes,
conforme relação constante do termo, além de outros questionamentos acerca de
débitos havidos na conta corrente da empresa. Em resposta ao TIF no 8, datada de
10/10/2017, a empresa deu algumas explicações sobre os débitos em conta, apresentou
cópia de 9 (nove) cheques depositados na conta corrente da empresa com identificação
do depositante, mas sem dizer o motivo do depósito, acrescentou que solicitou cópia
de duas TED ao banco e por fim, requereu prorrogação do prazo para resposta”. "Em
06/11/2017 a contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 09 sendo intimada a
apresentar os boletos quitados no montante de R$ 130.223,82 e a esclarecer a
necessidade para a empresa de quitar tais boletos";
3.20. “Em resposta ao TIF no 9, datada de 09/11/2017, assinada por seu
procurador constituído, a fiscalizada afirma que a proprietária é casada com o Sr.
Lúcio Funaro, pessoa politicamente exposta e à época custodiada na penitenciária de
Brasília (papuda) e que foi alvo de diversas diligência de busca e apreensão pela
Polícia Federal e Polícia Civil do Rio de Janeiro, conforme amplamente divulgado
pela mídia nacional e que grande maioria dos documentos foram apreendidos e
recolhidos para os departamentos da Polícia Federal, assim como Justiça Federal de
Brasília. Informou que solicitou a restituição dos documentos à 10a Vara Federal do
Distrito Federal e estava aguardando resposta, assim solicitou 40 dias de prazo para a
fins de apresentação dos documentos solicitados na intimação”;
3.21. “Em 22/12/2017 a empresa recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 10,
sendo intimada a apresentar os boletos quitados no montante de R$ 130.223,82 e a
esclarecer a necessidade para a empresa de quitar tais boletos". “Em sua resposta ao
TIF no 10, datada de 27/12/2017, a empresa reiterou os mesmos argumentos acerca
dos documentos que foram objeto de busca e apreensão e que os mesmos ainda não
haviam sido restituídos, pedindo, por fim, a prorrogação de prazo para a entrega da
documentação e comprovação da origem dos depósitos solicitados”. “Em 29/01/2018
a empresa recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 11, sendo intimada a responder os
mesmos questionamentos do TIF no 10”. "Em resposta, datada de 02/02/2018, a
fiscalizada pediu nova prorrogação de prazo em 60 dias, reiterando os mesmos
argumentos acerca dos documentos que foram objeto de busca e apreensão e que os
mesmos ainda não haviam sido restituídos";
3.22. “78. Em 21/032018 a fiscalizada recebeu o Termo de Intimação Fiscal no
12, sendo intimada a responder os mesmos questionamentos dos TIF no 11 e 10. 79.
Em resposta, datada de 19/03/2018, a fiscalizada pediu nova prorrogação de prazo em
60 dias, reiterando os mesmos argumentos acerca dos documentos que foram objeto
de busca e apreensão e que os mesmos ainda não haviam sido restituídos. 80. Em
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

07/05/2018 a fiscalizada recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 13 sendo intimada a
responder os mesmos questionamentos dos TIF no 12, 11 e 10 81. Não houve resposta
ao TIF no 13. 82. Em 02/07/2018 a contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal
no 14, sendo intimada a responder os mesmos questionamentos dos TIF no 13. 12, 11 e
10. 83. Em resposta, datada de 12/07/2018, a fiscalizada pediu nova prorrogação de
prazo em 60 dias, reiterando os mesmos argumentos acerca dos documentos que
foram objeto de busca e apreensão e que os mesmos ainda não haviam sido restituídos.
84. Em 13/09/2018 a contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 15, sendo
intimada a responder os mesmos questionamentos dos TIF no 14, 13. 12, 11 e 10. 85.
Não houve resposta ao TIF no 15. Em 09/11/2018 a contribuinte recebeu o Termo de
Intimação Fiscal no 16, sendo intimada a responder os mesmos questionamentos dos
TIF no 15, 14, 13. 12, 11 e 10. 87. Em resposta, datada de 16/11/2018, a fiscalizada
pediu nova prorrogação de prazo em 60 dias, reiterando os mesmos argumentos acerca
dos documentos que foram objeto de busca e apreensão e que os mesmos ainda não
haviam sido restituídos”;
3.23. “Após intimar a fiscalizada e analisar suas respostas, tendo sido concedido
mais de 500 dias de prazo para responder a alguns Termos de Intimação, concluímos
pela existência da infração à legislação tributária abaixo citadas”;
3.24. “... o que se tributa, no presente processo, não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os
depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação”, tendo por base “a
presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento",
conforme o art. 42 da Lei 9.430/96;
3.25. “A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n.o
9.430/96 deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados nas contas correntes de sua titularidade”;
3.26. “... através dos Termos de Intimação Fiscal no 5, 6, 7 e 8 a fiscalizada foi
intimada a comprovar a origem de diversos créditos havidos em suas contas correntes,
listados corpo dos referidos termos. 102. Acerca dos créditos em suas contas correntes
a empresa nada informou nas respostas aos TIF no 5 e 6. 103. Em resposta ao TIF no 7
a fiscalizada justificou os depósitos de R$ 17.000,00 e R$ 47.000,00 da seguinte
forma: “No tocante aos valores de R$ 17.000,00 e R$ 47.000,00, tais depósitos foram
realizados pela proprietária da empresa pois a mesma possui disponibilidade em saldo
em espécie informada em sua DIRPF/2015 (DIRPF em anexo)”. “Em resposta ao TIF
no 8 a empresa apresentou cópias dos 9 cheques, nominais a Albej, que foram
depositados em sua conta corrente, mas a fiscalizada não informou a causa/motivo
pelo qual estes cheques foram depositados em sua conta corrente. Assim, existe a
identificação do remetente, mas não comprovada a causa/motivo do depósito. 105.
Conforme pode ser verificado na relação de bens e direitos constante da DIRPF do
exercício 2015, relativa ao ano-calendário de 2014, da proprietária, que a mesma não
declarou qualquer saldo em moeda nacional em seu poder na data de 31/12/2014. Esta
situação é corroborada pela consulta a relação de bens e direitos constante da DIRPF
do exercício 2016, relativa ao ano calendário de 2015, na qual a proprietária confirma
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

que em 31/12/2014 não possuía qualquer saldo em espécie em moeda nacional e que
em 31/12/2015 passou a ter um saldo de R$ 150.000,00 em espécie. Ou seja, ao longo
do ano-calendário de 2015 a proprietária afirma que juntou R$ 150.000,00 em espécie.
Este saldo foi zerado ao longo do ano-calendário de 2016, conforme pode ser
constatado pela consulta a relação de bens e direitos constante da DIRPF do exercício
2017, relativa ao ano-calendário de 2016";
3.27. “Primeiramente deve-se esclarecer que não foi comprovado que foi a
própria proprietária que realizou os depósitos em dinheiro na conta corrente da
empresa, não foi apesentada pela empresa ou pela proprietária qualquer elemento para
corroborar tal afirmativa. Logo, a própria identificação do depositante não foi
comprovada. Mas, mesmo que se aceitasse que foi a proprietária quem depositou o
dinheiro, não conseguiu ela comprovar a origem do dinheiro em espécie que foi
depositado, como será a seguir explicado. 107. Ressalte-se que a explicação da
empresa é idêntica àquela apresentada pela proprietária em resposta a questionamentos
da fiscalização, em procedimento de fiscalização sobre ela realizado, acerca de
depósitos em dinheiro efetuados em suas contas correntes. E a conclusão que aqui se
chega é a mesma no caso da pessoa física, ou seja, que a explicação é ilógica e
inaceitável por qualquer critério”;
3.28. “108. Observe-se que o ano-calendário fiscalizado é o 2015. Portanto,
somente disponibilidade em espécie existente em 31/12/2014 em poder da proprietária
poderia eventualmente justificar os depósitos em dinheiro por parte dela em favor de
sua empresa, partindo do pressuposto de que foi a proprietária a depositante. Isto é um
imperativo lógico, pois se a proprietária não tinha disponibilidade em 31/12/2014, não
tinha lastro em espécie para efetuar depósitos em janeiro e fevereiro de 2015 em alta
quantia na conta corrente de sua empresa. A proprietária teria de conseguir dinheiro
em espécie ao longo do ano de 2015 suficiente para depositar em suas próprias contas
correntes e de sua empresa, um montante superior a R$ 350.000,00, e ainda sobrar um
saldo em espécie de R$ 150.000,00 em 31/12/2015. 109. Ou seja, o saldo detido em
31/12/2015 é no máximo o resto do dinheiro em espécie obtido pela contribuinte ao
longo do ano-calendário de 2015. Poderia aventar a hipótese, não comprovada, de que
a contribuinte tenha auferido ao longo do ano de 2015 mais de R$ 500.000,00 em
espécie, tendo efetuados depósitos em suas próprias contas correntes e de sua empresa
e que ao fim do ano de 2015 restou um saldo de R$ 150.000,00 em espécie, mas não
existe qualquer comprovação dessa hipótese. 110. Isto posto, a justificativa
apresentada pela contribuinte sobre a origem do dinheiro em espécie depositado em
suas contas correntes é ilógica e inaceitável. 111. A alegação da empresa, ao longo de
todo o processo de fiscalização, que a residência de sua sócia proprietária foi objeto de
busca e apreensão e que os documentos não lhe foram restituídos, não pode ser
impeditivo para que a empresa apresentasse as justificativas para os créditos em sua
conta corrente. O tempo que lhe foi concedido foi suficiente para que diligenciasse
junto a terceiros para buscar as provas de quem foi o depositante e da origem dos
recursos depositante e assim comprovar que os recursos eram lícitos e que já haviam
sido tributados ou eram de origem isenta ou imune. Se assim tivesse procedido, teria
cumprido com sua parte, demonstrando que os depósitos não eram renda nova que
devesse ser tributada”;
3.29. “... a empresa ficou o tempo inteiro utilizando-se das buscas e apreensão
sofridas pelo cônjuge da proprietária para se abster de justificar os créditos em sua
conta corrente”. Complementa, a fiscalização, que se ficasse aguardando
indefinidamente a justificativa de documentos apreendidos e que houvesse a sua
devolução, os créditos tributário seriam acobertados pela decadência;
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

3.30. “115. Cabe lembrar, que a proprietária da empresa é casada em separação
total e absoluta de bens com o Sr. Lúcio Funaro e que consta do Pacto Antenupcial11
item 2.3 que os “saldos bancários, aplicações financeiras e os créditos e débitos de
qualquer natureza, presentes e futuros, também não se comunicarão, ficando cada um
deles com a responsabilidade individual de movimentação e administração de seus
respectivos negócios financeiros”. Também consta do mesmo pacto item 3.1
“Estabelecem que cada um administrará os seus próprios bens e recursos, não
interferindo um nos negócios e haveres do outro, visto que os bens já possuídos, bem
como os havidos em seu lugar, são frutos do próprio esforço de cada um deles, não
havendo concurso de recursos e/ou esforço do outro”. 116. É obvio que sendo a
fiscalizada uma empresa individual limitada, EIRELI, a sócia é a única responsável
por tudo que acontece na empresa. Assim, está claro que não é aceitável que a empresa
fique escudando-se na busca e apreensão sofrida pelo cônjuge da proprietária para não
apresentar justificativa para os créditos havidos em sua conta corrente, deveria ela ter
procedido à diligências junto a terceiros para obter cópia de documentos que
comprovassem a origem dos créditos havidos em suas contas correntes. 117. A
alegação da empresa de que os depósitos foram efetuados pela proprietária não é
justificativa para a origem dos recursos depositados, e mesmo esta alegação, que foi a
proprietária a depositante, não foi comprovada com documentação hábil e idônea ou
mesmo com qualquer documento. Assim, qual a origem do dinheiro em espécie
depositado? Este dinheiro é originário de alguma operação tributável? É de origem
lícita ou não? 118. Quanto aos demais valores a empresa apresentou cópia de cheques
nominais à Albej Adm. de Bens, mas sem indicar qual o motivo/causa do depósito.
Portanto, a empresa não demonstrou se estes valores eram originários de operação não
alcançada pela tributação. ... 120. Ocorre que a fiscalizada não cumpriu de modo
satisfatório sua parte ao não indicar o remetente/depositante e/ou não indicar o
motivo/causa/razão jurídica para o crédito... . 121. Assim, não tendo a fiscalizada
conseguido comprovar a origem dos depósitos em dinheiro havidos em suas contas
correntes, isto é, comprovar individualizadamente quem foi o depositante e/ou qual a
causa/motivo do depósito, incide tais recursos na regra do art. 42 da Lei 9.430/1996.
122. Dessa forma, elaboramos a tabela abaixo com a relação individualizada dos
créditos cuja origem foi considerada não comprovada. A coluna “Ordem” informa a
numeração utilizada para identificar o crédito nos anexos I aos TIF no 5 a 8.”
...
3.31. “123. Por força do disposto na Instrução Normativa RFB no 1442, de 19
de dezembro de 2013, a partir do ano-calendário de 2014 todas as empresas deveriam
apresentar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), com algumas exceções expressas na
norma legal. Assim, em cumprimento a tal norma a fiscalizada apresentou sua ECF,
relativa ao ano-calendário de 2015, declarando que sua forma de tributação do lucro é
pelo lucro presumido em todos os trimestres do ano-calendário de 2015. Compulsando
sua ECF, verifica-se que a empresa não declarou qualquer rendimento auferido ao
longo do ano de 2015. 124. Considerando que a empresa é um “Holding não-
financeira” e que sua forma de tributação é pelo lucro presumido, ou seja, não é uma
empresa operacional e não declarou qualquer receita operacional própria, deve-se
considerar que os valores omitidos sejam considerados como outras receitas da
empresa, isto é, que sejam integralmente adicionadas à base de lculo declarada pela
empresa";
A ora recorrente apresentou a sua Impugnação, onde alegou que:
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

...No decorrer da fiscalização, a Requerente apresentou seus extratos bancários
de todas as contas correntes sob sua titularidade, comprovou o aumento de capital,
mediante a juntada de contratos, TED, DOC e cheques, bem como comprovou a
origem (fonte pagadora) dos 9 cheques nominais creditados em suas contas correntes
no decorrer do ano fiscalizado(fls. 218/226)”;
4.3. as operações citadas são aquelas “em que seu marido, Lúcio Funaro, teve
sua prisão decretada”, informa a impugnante;
4.4. “Além de fornecer todos os documentos contábeis e fiscais que estavam ao
seu alcance, bem como prestar os esclarecimentos usuais e normais sobre as operações
questionadas, a requerente também informou que, em decorrência da situação
experimentada por seu marido, sofreu diversas buscas e apreensões em sua sede, na
residência de sua sócia e nos escritórios vinculados a seu esposo. A Requerente
requereu ainda a dilação de prazo para responder a todos os quesitos formulados pela
autoridade fiscal pois no prazo por ela concedido não seria possível encontrar todos os
documentos comprobatórios requeridos, sobretudo por causa das inúmeras buscas e
apreensões incorridas nos imóveis da família, cuja apreensão se deu desde
computadores, tablets, pen drives, HDs e celulares, a documentos físicos arquivados
nas dependências daqueles imóveis. 14. A D. Fiscalização, outrossim, houve por bem
lançar o presente auto de infração, cuja capitulação se deu com base na presunção
estabelecida pelo artigo 42 da Lei 9.430/96, pois em seu entender “os documentos
apreendidos nos endereços comerciais e residenciais do Sr. Lúcio Funaro, cônjuge da
proprietária, nunca serão devolvidos, pelo simples fato de serem provas nos processos
judiciais a que responde na Justiça”. 15. Com base na presunção por depósitos
bancários de origem não comprovada, lançou-se o presente auto de infração, cuja
cobrança se materializou para o IRPJ e reflexos (CSLL, PIS e COFINS)”;
4.5. “nada obstante a Impugnante tenha juntado aos autos copia dos cheques
nominais, cuja fonte pagadora fora devidamente reconhecida pela autoridade fiscal,
entendeu a fiscalização pela manutenção da presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei
n° 9.430/96. 19. E a presunção estabelecida no dispositivo legal acima mencionado,
como se sabe, inverte o ônus da prova, cabendo ao contribuinte autuado comprovar
que tais rendimentos não seriam tributáveis. 20. Ocorre, todavia, que a utilização da
presunção legal para o caso em comento não se sustenta, tendo em vista que o fato
tido como infrator não poderia ser classificado como omissão de receita pois, além de
ter sua origem comprovada, o lançamento foi efetuado com preterição do direito de
defesa da Recorrente.";
4.6. “... em virtude das inúmeras buscas e apreensões realizadas nos endereços
residenciais e comerciais do marido da única sócia da Recorrente, todos os
documentos e mídias eletrônicas foram apreendidos e continuam sob custódia da
Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e da 10a Vara da Seção Judiciária de
Brasília. ... . Por corolário lógico, a demora na restituição dos bens acabou por
impossibilitar que a Recorrente apresentasse suas respostas com a completude
esperada pela Fiscalização. ... . Para as informações cuja documentação comprobatória
não estaria em seu poder, juntou em inúmeras oportunidades petições protocoladas
perante o Supremo Tribunal Federal, TRF da 1a Região e Delegacias da Polícia
Federal e Civil requerendo a sua restituição. 26. Ao contrário do aduzido pela
Fiscalização, a recorrente não se “escudou-se nas diligências de busca e apreensão
sofrida pelo cônjuge da proprietária”, visto que empreendeu todas as diligências para
que se obtivesse a documentação comprobatória solicitada pela fiscalização. 27. Isso
pode ser facilmente verificado mediante leitura das inúmeras petições intentadas nos
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

mais diversos juízos competentes buscando a restituição de tais documentos. Veja-se
as petições de folhas número 200, 235, 242/245, 246, 254, 256, 257, 265/278, 287,
294. ... . 29. Tais fatos, a per si, afastam a alegação de que a Requerente não haveria
cumprido com sua parte, relativamente a “diligenciar junto a terceiros” para fins de
esclarecer as respostas a ela indagadas, conforme consta no Relatório Fiscal, no item
n°. 111. 30. Cumpre esclarecer que todas as prorrogações de prazo solicitadas pela
Recorrente se deram em virtude da demora do Poder Judiciário em restituir os
documentos apreendidos. Isso também pode ser claramente verificado pela leitura da
certidão de folha 235, emitida pela 10a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal,
assim como pela decisão do E. Ministro Edson Fachin, no incidente de restituição de
bens apreendidos de fls. 265/278. 31. Todos os documentos e certidões carreados aos
autos possuem um ponto de convergência, qual seja, não foram restituídos sob a
alegação de que tais documentos ainda estariam sob análise.”;
4.7. “35. Dessa forma, o direito à ampla defesa e ao contraditório, consagrado
pelo artigo 5° da Constituição Federal, deve ser observado pela autoridade lançadora.
36. Ao caso em comento, a preterição do direito de defesa da Recorrente é inequívoca,
sobretudo porque os documentos apreendidos não foram restituídos e a não restituição
decorre única e exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário. Importante
esclarecer que, como acima mencionado, a recorrente não olvidou esforços para a
restituição daqueles documentos. 37. E o cerceamento do direito de defesa é causa de
nulidade do presente lançamento, conforme se extraí do Decreto 7.574, de 2011”;
4.8. “... em todas as ocasiões a Recorrente tomou o cuidado de anexar petições,
certidões e decisões que demonstrassem o esforço empreendido para ter seus
documentos restituídos. 39. E sem a restituição daqueles documentos, ficou a
recorrente obstada de responder a parte dos questionamentos aduzidos pela Receita
Federal, posteriormente lançados com base na presunção legal de omissão de
rendimentos por depósitos bancários não comprovados que, com a devida vênia,
comprova o nítido cerceamento do direito de defesa e conduz o presente lançamento a
sua integral nulidade”;
4.9. “... a linha central de alegação da D. Fiscalização é a de que a Recorrente se
escudou nas buscas e apreensões realizadas em desfavor do cônjuge de sua sócia, de
forma que não apresentou as justificativas dos créditos havidos em sua conta corrente.
43. Ao contrário, acima, a Recorrente demonstrou que: (i) Empreendeu todos os
esforços e diligências necessários à restituição da documentação apreendida,
sobretudo junto ao Poder Judiciário; (ii) Os esforços empreendidos demandaram
inúmeras petições perante o STF, TRF e Delegacias de Polícia, o que afasta o
argumento de que haveria faltado diligência de sua parte; (iii) Que a cópia dos cheques
nominais apresentados demonstra o depositante (origem) e, por isso, não poderiam ser
classificados como depósitos bancários de origem não comprovada. 44. Com base
nesses pontos, resta clara a improcedência do presente lançamento, seja pelo evidente
cerceamento de defesa incorrido, seja pela ausência de motivação/fundamentação,
conforme adiante se demonstrará”;
4.10. os “créditos examinados foram comprovados pela Recorrente. 47. Denota-
se dos itens números 104 e 118 do Relatório Fiscal que a autoridade fiscal informa que
a Recorrente, em resposta ao Termo de Intimação n° 8, apresentou cópia de 9 cheques
(fls. 218/226) nominais a Recorrente, cuja identificação do depositante foi possível”.
4.11. em relação aos depósitos questionados, os de R$ 17.000,00 e de R$
47.000,00 para comprovação da origem a fiscalizada informa que os documentos se
encontram apreendidos e para os demais valores de R$ 500,00 cada, informa que os
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

comprovantes se encontram nas fls. 218 a 226, perfazendo um “Total comprovado: R$
11.500,00”, e assim, argumenta, “Demonstra-se, portanto, que grande maioria dos
créditos tidos como não comprovados foram, em verdade, suficientemente
comprovados pela Recorrente";
4.12. “51. Ora, se a própria autoridade fiscal admite a identificação dos
depositantes, a exigência descrita no Relatório Fiscal foi capitulada erroneamente no
caput da exegese legal supramencionada, devendo ser o presente lançamento
cancelado por vício material. 52. No caso dos autos, o desenvolvimento da ação fiscal
capitaneada no caput do artigo 42 da Lei 9.430/96 compromete a licitude da
fundamentação da infração fiscal. E esse defeito refere-se ao conteúdo do ato e, desse
modo, está calcado em vício material, porquanto a validade do lançamento somente
seria possível por meio da edição de um novo ato administrativo com conteúdo
alterado (motivação). 53. Cuida-se, portanto, de ato inconvalidável, passível de
nulidade integral do auto de infração.”;
4.13. “... o artigo 42, caput, da Lei 9.430/96 impõe ao contribuinte o ônus de
comprovar a origem dos créditos havidos em suas contas correntes e não, conforme
pretende fazer crer a fiscalização, identificar a causa e o motivo da transação... . 56. Os
cheques nominais apresentados pela Recorrente identificaram, com notória
clarividência, a origem dos créditos tidos por omitidos; A própria autoridade fiscal
reitera essa comprovação em seu relatório fiscal, conforme já demonstrado nem
tópicos precedentes. 57. Como se vê, somente se pode falar em “depósitos bancários
de origem não comprovada” para fins do caput do artigo 42 da Lei 9.430/96 quando se
esteja diante de uma situação em que o contribuinte não apresenta documentação hábil
e idônea a comprovar a fonte pagadora de tais créditos, o que não é o caso do presente
processo. 58. Assim, o fato de a Recorrente ter demonstrado e identificado o
depositante de tais valores, a presunção legal já não mais se sustenta”. Transcreve
excertos de decisões administrativas sobre o tema de comprovação de origem de
depósitos e repercussões;
4.14. referindo-se ao art. 42 da Lei 9.430/96, a contribuinte alega que “... caso o
contribuinte apresente elementos que identifiquem as operações, independentemente
de comprovar ou não o oferecimento à tributação, resta afastada a possibilidade de
aplicação do dispositivo em questão, pois neste caso a fiscalização possui meios de
apurar a efetiva omissão de receita. 62. Dito de outra forma, com a identificação dos
depositantes e, por conseguinte, da origem de tais recursos, a presunção legal e seu
efeito de inverter o ônus da prova já não mais se sustenta, cabendo à fiscalização
identificar se tais valores foram ou não oferecidos à tributação”. Transcreve mais
excertos de decisões administrativas que informa como sendo de acordo com o seu
entendimento e acrescentou que “64. Assim, é inquestionável que a autoridade fiscal
detinha conhecimento da origem dos depósitos creditados em favor da Recorrente,
mas, contudo, optou pelo caminho mais fácil, qual seja, considerá-los como de origem
não comprovada e, por conseguinte, inverter o ônus da prova, em total afronta ao
artigo 142, do Código Tributário Nacional e do §2°, da Lei 9.430/96” e defende que o
“o lançamento encontra-se maculado";
4.15. “66. E a argumentação por parte da Autoridade Fiscal de que caberia ao
contribuinte apresentar documentação demonstrando a que título os valores circularam
nas suas contas correntes não se sustenta, sobretudo porque a simples constatação dos
depósitos já afasta a aplicação da presunção legal estabelecida pelo caput do artigo 42,
da Lei 9.430.96, cabendo neste caso a aplicação do §2° do mesmo dispositivo legal
que dispõe sobre o tratamento a ser dado aos valores cuja origem houver sido
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

comprovada. 67. Segundo se depreende daquele dispositivo, os valores cuja origem
houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos. 68. Portanto, reconhecida pela autoridade lançadora a origem dos depósitos,
resta afastada a presunção legal que inverte o ônus da prova, cabendo ao Fisco
investigar, diligenciar, demonstrar e provar a efetiva ocorrência do fato jurídico
tributário ou o procedimento do sujeito passivo que se configure como infração a
legislação tributária (142, CTN). A atividade do lançamento tributário é plenamente
vinculada e não comporta incertezas, havendo dúvida sobre a exatidão dos elementos
em que se baseou o lançamento, a exigência fiscal jamais pode prosperar, por força do
artigo 112, do Código Tributário Nacional. 69. Por conseguinte, resta demonstrado o
absoluto descabimento do presente lançamento, razão pela qual requer-se seja
integralmente cancelado, por vício material. 70. Subsidiariamente, requer-se sejam
excluídos os créditos provenientes dos cheques constantes das fls. 218/226 cuja
origem encontram-se devidamente comprovadas”;
4.16. “71. Além dos pontos acima tratados, que, por si só já são suficientes para
comprovar o descabimento da presente exigência fiscal, a D. Fiscalização efetuou o
lançamento reflexo para PIS/COFINS e CSLL, com base na receita supostamente
omitida, sob a seguinte fundamentação: “124. Considerando que a empresa é um
“Holding não financeira” e que sua forma de tributação é pelo lucro presumido, ou
seja, não é uma empresa operacional e não declarou qualquer receita operacional
própria, deve-se considerar que os valores omitidos sejam considerados como outras
receitas da empresa, isto é, que sejam integralmente adicionadas à base de cálculo
declarada pela empresa. 125. Como os valores acima são considerados receita omitida,
sobre eles serão lançados o IRPJ e seus reflexos CSLL, PIS e Cofins, conforme
legislação vigente.””;
4.17. “73. O Relatório Fiscal, ao apresentar o enquadramento legal relativo às
Contribuições ao PIS e a COFINS, trouxe um emaranhado de normas das mais
diversas espécies, de forma genérica e superficial, que nada demonstram o nascimento
da obrigação tributária e o fato típico da ocorrência do fato gerador. 74. No que se
refere à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), veja-se o
enquadramento legal sugerido pelo auto de infração (fls. 36). Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015: Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 3o da Lei no
9.718/98, com a alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-
35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 Art. 8o da Lei
no 9.718/1998. 75. O artigo 8°, 2° e 3°, da Lei n°. 9.718/1998 somente fazem menção
à alíquota e a base de cálculo das contribuições; o artigo 1° da LC 70/91 instituiu a
contribuição social, sem ter qualquer correlação com o caso em análise. 76. Situação
semelhante se repete no enquadramento legal da Contribuição ao PIS... . 77. O Artigo
2°, inciso I, artigo 9° e 8° e artigo 3°, todos da Lei n°. 9.715/98, se limitam a
conceituar referida contribuição, de forma a definir suas alíquotas, base de cálculo e
sujeitos passivos. 78. A generalidade do auto de infração não possibilita a Recorrente
o exercício regular do direito de defesa, o que nos remete novamente à afronta ao
inciso LV, do artigo 5° da Constituição Federal. 79. E a ausência de indicação clara e
precisa dos dispositivos legais tidos por violados acarreta a nulidade do lançamento,
por vicio material”;
4.18. os requisitos do art. 142 do CTN "representam elementos essenciais para a
formação e existência do lançamento, sendo que sua ausência gera insubsistência da
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

autuação e, por conseguinte, sua nulidade". Transcreve ementas do CARF sobre
cerceamento ao direito de defesa e nulidade e conclui que “Assim, pela defeituosa e
superficial fundamentação legal reproduzida no relatório fiscal, o presente lançamento,
relativo às contribuições ao PIS/COFINS, deve ser cancelado integralmente";
4.19. alega “Inconstitucionalidade detectada pelo STF na Lei n°. 9.718/98 –
Não incidência de Contribuições ao PIS e a COFINS sobre receitas não operacionais”.
“Na apreciação do RE n°. 585.235/MG, de reconhecida repercussão geral (tema n°.
110), a suprema corte brasileira decidiu ser “inconstitucional a ampliação da base de
cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3°, §1°, da Lei 9.718/99””. Transcreve
ementa de Recurso Extraordinário que final transcrito pela contribuinte dizendo que
“É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no
art. 3°, §1°, da Lei n°. 9.718/98. (...)”, e argumenta que “87. O julgamento acima
transcrito definiu que o conceito de faturamento para PIS/COFINS estaria limitado à
receita auferida com o produto de vendas de mercadorias e prestações de serviços";
4.20. após transcrever o artigo 3°, §1°, da Lei n°. 9.718/98 , informando que o
mesmo foi “utilizado como fundamento legal ao presente lançamento”, transcreve
também o artigo 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77, informando que sua redação foi dada
pela Lei 12.973/14, e que o mesmo conceitua receita bruta. Acrescenta que "90. Com
o advento da Lei 12.973/14, a redação do artigo acima transcrito dispôs as receitas de
forma pormenorizada, trazendo para o rol de receita bruta outros valores como as
receitas da atividade e objeto principal da pessoa jurídica";
4.21. "91. Tendo em vista a anemia legislativa, que trouxe uma análise subjetiva
sobre o conceito de “receita da atividade”, a Receita Federal do Brasil foi instada a se
manifestar através de diversas soluções de consultas. 92. Dentre as mais recentes,
destaca-se a Solução de Consulta DISIT/SRRF04 n°. 4.032, de novembro de 2016,
onde a RFB apontou que a receita tributável é aquela decorrente da atividade exercida
prevista no ato constitutivo (objeto social) ou aquela que, na prática, “seja
habitualmente desenvolvida, no contexto de sua organização de meios, ainda que não
contemplada de forma expressa no seu instrumento de constituição”. 93. Na mesma
linha foi o posicionamento adotado pela Solução de Consulta DISIT/SRRF04 n°.
4005, de maio de 2016, na qual a RFB destacou que o conceito se refere às “receitas
decorrentes da atividade típica da empresa, correspondente ao seu objeto social, ou
efetivamente verificada em seu cotidiano, quando esta se afaste dos objetivos
expressos em seu ato constitutivo.” Neste caso específico, a incidência de
PIS/COFINS sobre receitas financeiras auferidas por empresa contábil foi afastada por
entender que sua atividade ou objeto principal não tinha qualquer relação com as
receitas lá discutidas". Transcreve ementa do CARF dispondo que “A partir da
declaração de inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei 9.718/98, pelo STF, o
faturamento, base de cálculo da contribuição, não pode corresponder ao somatório de
todas as receitas auferidas como ali disposto. Nos termos da remansosa jurisprudência
do STF, em se tratando de empresa comercial, industrial ou de prestação de serviços,
ela está, indubitavelmente restrita ao somatório das receitas da venda de mercadorias,
prestação de serviços ou da combinação de ambos, dúvidas permanecendo apenas
quanto às instituições financeira”;
4.22. “95. Das manifestações da RFB bem como da jurisprudência do CARF,
pode-se extrair que o conceito de atividade ou objeto principal, para fins de
PIS/COFINS, refere-se à
(i) atividade prevista no objeto social; (ii) atividade empresarial/atividade típica
de empresa; (iii) atividade habitualmente desenvolvida/desenvolvida no cotidiano da
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

empresa. 96. Para o caso em análise, depreende-se dos atos societários da Recorrente
(328/331) que seu objeto social prevê “a administração de bens próprios e a
participação em outras pessoas jurídicas, empresárias ou não”... . 97. Como destacado
pela própria autoridade fiscal no item 124 do TVF, a Recorrente é uma empresa
“Holding não-financeira e que sua forma de tributação é pelo lucro presumido”,
tratando-se de uma empresa “não operacional””;
4.23. “98. E as receitas cuja natureza não se enquadram nas atividades
empresariais e operacionais, tal qual classificado pela própria fiscalização, jamais
poderiam entrar na base de cálculo para as contribuições para o PIS e COFINS. 99.
Ora, os supostos valores omitidos, adicionados à base de cálculo declarada pela
empresa, não possuem qualquer relação com seu objeto social e atividade empresarial
e, por causa disso, jamais poderiam ser utilizados para fins de composição da base de
cálculo do PIS/COFINS, sob pena de afronta ao disposto no artigo 3° da Lei 9.718/98
c/c art. 12 do Decreto-Lei n°. 1.598/77. 100. Além do mais, é importante mencionar
que o alargamento da base de cálculo das contribuições, declarada inconstitucional
pelo STF, vincula o julgamento administrativo no âmbito da RFB (o que inclui a
DRJ), conforme art. 19 da Lei n° 10.522/2002 e alterações posteriores, assim como no
âmbito do CARF, conforme previsão regimental específica (art. 62, §2°, b, RICARF).
101. Dessa forma, tendo em vista que a Autoridade Fiscal classificou as receitas
omitidas, para fins de convalidação de sua base de cálculo, como receitas não
operacionais; considerando ainda que o faturamento compreende as receitas
operacionais decorrentes do objeto social e da atividade empresarial da contribuinte e,;
considerando que a autoridade fiscal sequer fez menção a tais hipóteses, conclui-se
que não há espaço para manutenção do presente lançamento, tendo em vista que as
receitas supostamente omitidas, por não fazem parte do objeto social e/ou atividade
empresarial da Recorrente, tal como se expôs a autoridade fiscal, não compõe a base
de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, razão pela qual requer a Recorrente
o imediato cancelamento deste lançamento relativamente à tributação reflexa”;
4.24. requer que “seja declarada a nulidade do lançamento por vício material”,
“Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de V.Sa., o que se admite
apenas para fins argumentativos, requer-se sejam os créditos cuja origem encontra-se
devidamente comprovada excluídos do presente lançamento, conforme item n° V “a”
da presente peça impugnatória";
4.25. “protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, sobretudo porque existem documentos que ainda não foram restituídos
em sua integralidade pelo Supremo Tribunal Federal e TRF1, nos termos do artigo 16,
§4°, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da verdade material que
orienta o processo administrativo fiscal”.
A DRJ decidiu pela improcedência da Impugnação tendo publicado o seguinte
acórdão:
Acórdão 11-65.118 - 4a Turma da DRJ/REC
Sessão de 29 de outubro de 2019
Processo 10880.740826/2018-38
Interessado ALBEJ ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
CNPJ/CPF 19.292.120/0001-38
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O contribuinte regularmente intimado a comprovar a origem de créditos bancários
individualizadamente o deve fazer com documentação hábil e idônea. A origem não
significa apenas saber de onde ou de quem vieram os recursos, mas também sob que
natureza foram creditados, pois esta natureza é fundamental a identificar se são ou não
tributáveis e se já foram ou não oferecidos à tributação. Não havendo razão para não se
revelar tal natureza e origem completa dos créditos, vale a presunção legal de que se
tratam de receitas omitidas.
ARGUIÇÕES DE NULIDADE.
Não ocorrendo cerceamento ao direito de defesa, o auto de infração tendo sido lavrado
por autoridade competente, nem tendo ocorrido qualquer outra hipótese de nulidade, sua
cogitação deve ser afastada.
A recorrente foi cientificada do acórdão em 16/03/2020 (fl.847) e apresentou o
seu Recurso Voluntário em 09/03/2020 (fl.796), portanto, antes mesmo da ciência, razão pela
qual foi intimado (fl. 848) a apresentar termo de ratificação o que foi devidamente procedido
pela recorrente (fl.851).
Em seu RV, a recorrente argumenta:
(i) A administração da Recorrente, no período fiscalizado, era realizada
exclusivamente pelo Sr. Lucio Bolonha Funaro, cônjuge da proprietária da ALBEJ,
como informado pela resposta de 29.08.2016, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal1; e,
(ii) Em razão disso, especialmente no que diz respeito às limitações decorrentes
de sua gravidez de risco, inúmeros documentos financeiros, contábeis e fiscais ficaram
sob a guarda de seu marido, Lucio Funaro, posteriormente preso preventivamente e
alvo de inúmeras diligências de busca e apreensão.
...
Em preliminar, alega insuficiência de membros julgadores ou justificação de
ausência na turma da DRJ. Isto porque:
O artigo 2o da Portaria 341/11, “as DRJ são constituídas por Turmas Ordinárias
e Especiais de julgamento, cada uma delas integrada por 5 (cinco) julgadores, podendo
funcionar com até 7 (sete) julgadores, titulares ou “pro tempore”. O parágrafo 4' do
art. 15 da aludida Portaria estabelece que nenhum membro da Turma da DRJ pode se
abster de julgar um recurso. Assim, em princípio, todos os casos dos contribuintes
deverão necessariamente ser julgados por, no mínimo, 5 (cinco) membros da DRJ.
Assim, a decisão foi tomada por apenas 4 julgadores, havendo vício de forma,
devendo ser cancelado.
No mérito, argumenta novamente que a manutenção do lançamento, em sua
integralidade, se justifica apenas por conta do entendimento subjetivo da DRJ de que a
Recorrente não teria comprovado a natureza dos depósitos bancários havidos em sua conta
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

corrente, saltando aos olhos a completa inobservância dos requisitos legais previstos pelo artigo
42 da Lei 9.430/96.
Insiste na tese (defendida em sua impugnação) de que houve o cerceamento do
seu direito de defesa pelo fato de o Poder Judiciário e demais órgãos públicos não terem entregue
os documentos apreendidos e que (transcrição):
Se a Receita Federal do Brasil pode legalmente solicitar o compartilhamento de
provas para subsidiar seus lançamentos fiscais, não pode a Recorrente sofrer os custos
desta desorganização e inercia sob o singelo fundamento de que se ela tivesse assinado
os pedidos e solicitado “cópias” ao invés de restituição, talvez seria mais fácil obter
tais documentos, como destacado pela r. decisão recorrida.
Com a devida vênia, a r. decisão recorrida, ao afastar as alegações da
Recorrente com base nestes argumentos – subjetivos e indutivos -, acabou por violar o
princípio da legalidade, previsto no artigo 142, do Código Tributário Nacional, da
eficiência e também o direito de defesa da Recorrente.
Cita o inciso II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72 para alegar a nulidade.
Alega que 9 (dos 11) depósitos efetuados foram devidamente comprovados:
...Isso, inclusive, foi reconhecido pela própria Autoridade Fiscal, que consignou
expressamente no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) que os depositantes estavam
identificados. Confira-se a seguinte passagem do TVF:
“104. Em resposta ao TIF n'. 8 a empresa apresentou cópias dos 9 cheques,
nominais a Albej, que foram depositados em sua conta corrente, mas a fiscalizada não
informou a causa/motivo pelo qual estes cheques foram depositados em sua conta
corrente. Assim, existe a identificação do remetente, mas não comprovada a
causa/motivo do depósito.”
(destaques acrescidos)
51. E nem se diga que o fato de a Albej não ter comprovado a causa/motivo
destes depósitos justificaria a manutenção do lançamento com base na presunção por
depósitos bancários de origem não comprovada, premissa fática indevidamente
adotada pela r. decisão recorrida. Como visto, o §2o do artigo 42 da Lei 9.430/96, que
serve de base legal para o §2' do artigo 299 do RIR/18, estabelece que “os valores cuja
origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de
cálculo do imposto sobre a renda a que estiverem sujeitos, serão submetidos às normas
de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou
recebidos”.
52. Ora, se a origem dos depósitos foi devidamente comprovada pela
Recorrente e categoricamente reconhecida pela d. Autoridade Fiscal, o crédito
tributário jamais poderia ter sido mantido com fundamentação na presunção legal de
omissão de receitas por falta da comprovação da origem dos recursos. Isso porque,
como já exposto, os fatos transcritos não fazem subsunção à norma constante do caput
do artigo 42 da Lei 9.430/96, mas sim ao §2o deste mesmo diploma legal.
Cita decisões não vinculantes deste CARF e entende que:
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

Assim, carece de fundamento jurídico, portanto, as alegações contidas na r.
decisão recorrida, no sentido de que não houve a comprovação da origem daqueles
créditos provenientes dos cheques nominais apresentados, razão pela qual a r. decisão
recorrida deve ser reformada para que o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos
reais) seja excluído da base de cálculo do presente lançamento.
Reafirma, tal como o fizera em sua Impugnação, que houve ofensa ao art. 142, do
CTN, já que a Fiscalização não poderia optar, arbitrariamente, por utilizar a presunção de
depósitos bancários de origem não comprovada, prevista no caput do artigo 42 da Lei 9.430/96,
se a legislação determinava a subsunção dos créditos com origem comprovada as normas da
legislação específica (§2 ̊ do art. 42 da Lei 9.430/96). 68. Também por isso, deve a r. decisão
recorrida ser integralmente reformada, reconhecendo a nulidade dos autos de infração aqui
discutidos. Cita a doutrina.
Novamente, entende que o lançamento deva ser parcialmente cancelado pois
somente não houve a comprovação dos valores de R$17.000,00 e de R$47.000,00.
Reitera que as receitas não operacionais não entram na composição da base de
cálculo Contribuições ao PIS e a COFINS face à Inconstitucionalidade do alargamento da base
de cálculo de ambas, com base na Lei 9.718/98, consoante decisão do STF, refutando a decisão
da DRJ no que se refere ao argumento:
A r. decisão recorrida, ao tentar afastar essa constatação, com a devida vênia,
em nada a socorreu. Isso porque a d. Autoridade Julgadora aduz que a classificação
das receitas realizada pela d. Autoridade Fiscalizadora diria respeito ao Lucro
Presumido sem, contudo, justificar o porquê que teria chegado aquela conclusão.
E conclui:
Ora, o alargamento da base de cálculo, ainda no tocante ao Lucro Presumido,
foi declarado inconstitucional pelo c. STF, tal como acima se expôs.
As receitas cuja natureza não se enquadram nas atividades empresariais e
operacionais, tal qual classificado pela própria fiscalização, jamais poderiam integrar a
base de cálculo para as contribuições ao PIS e a COFINS.
...
Assim, considerando que a d. Autoridade Fiscal (i) classificou as receitas
supostamente omitidas, para fins de convalidação da base de cálculo das contribuições
ao PIS e a COFINS, como receitas não operacionais; (ii) que o faturamento
compreende as receitas operacionais decorrentes do objeto social e da atividade
empresarial da contribuinte; e, (iii) que a autoridade fiscal e a r. decisão recorrida não
fazem menção a nenhuma destas hipóteses, conclui-se que não há espaço para
manutenção do presente lançamento, uma vez que tais valores não compõe a base de
cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS, razão pela qual deve a r. decisão
recorrida ser reformada integralmente, de modo a ser determinado o imediato
cancelamento deste lançamento também no tocante as aludidas contribuições.
Finaliza, requerendo:
Do acima exposto, restou demonstrado que:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

(i) O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser integralmente apreciado e
acolhido em suas preliminares, bem como nas suas razões de fato e de direito que
demonstram a total improcedência da exigência fiscal;
(ii) preliminarmente, deve ser reconhecida a deficiência da r. decisão recorrida,
por ter sido julgada por apenas quatro integrantes da DRJ e não cinco, como
expressamente determinado pela Portaria 341/11;
(iii) no mérito, ficou claro que foi equivocada a premissa adotada pela r. decisão
recorrida ao manter o lançamento em tela. A D. Autoridade Julgadora supôs, de modo
infundado e sem fazer qualquer referência às regras jurídico-tributárias aplicáveis, que
a Recorrente não teria comprovado a origem dos 09 (nove) depósitos dos 11 (onze)
questionados. A premissa adotada, contudo, é manifestamente equivocada e
comprometeu todo o restante da sua análise dos fatos aqui discutidos;
(iv) como visto, a Recorrente além de ter identificado os depositantes (origem)
dos nove créditos provenientes de cheques, o fez antes da lavratura do presente auto
de infração. Assim, o caput do art. 42 da Lei 9.430/96 é aplicável ao caso em espécie,
sobretudo em razão da previsão constante de seu §2 ̊, o qual submete às normas de
tributação específica os depósitos cuja origem houver sido identificada;
(v) de acordo com a mais recente jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, restou claro que a
identificação do depositante antes da formalização do lançamento tributário e,
portanto, durante o procedimento de fiscalização, afasta por completo a necessidade de
aplicação da presunção legal prevista no caput do art. 42 da Lei 9.430/96;
(vi) a própria legislação de regência, aliás, obriga a d. Autoridade Fiscal a seguir
exatamente o que diz a lei (art. 142, CTN) e o §2 ̊ do art. 42 da Lei 9.430/96, como
visto, possui regramento específico para os créditos cuja origem foi devidamente
identificada; e,
(vii) no tocante a tributação reflexa, especialmente às contribuições ao PIS e a
COFINS, foi demonstrada que a base de cálculo utilizada, classificada como receitas
não operacionais, jamais poderia integrar o cálculo das aludidas contribuições, seja
por determinação expressa do c. STF, ou mesmo pela pacífica jurisprudência do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
90. Pelo exposto, a Recorrente requer a esse e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais para que seja dado provimento integral ao presente Recurso
Voluntário, reformando a r. decisão recorrida nos pontos anteriormente tratados e que
restaram mantidos, para cancelar integralmente o Auto de Infração, juntamente com as
penalidades e os juros aplicados, com o consequente arquivamento do processo
administrativo.
91. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento deste E. CARF, a
Recorrente requer, ao menos, o cancelamento parcial do Auto de Infração, juntamente
com as penalidades e os juros aplicados, de forma a excluir da base de cálculo do
imposto lançado o montante equivalente a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
referente aos créditos efetivamente comprovados e identificados pela Recorrente.
É o relatório.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em preliminar, a recorrente alega que a decisão da DRJ padece de vício de forma
e deva ser cancelada por falta de quórum, com base na Portaria 341/2011 (referido como inciso
ii, da conclusão, no RV).
Descabida a pretensão da recorrente como se observa do parágrafo 6o, da própria
Portaria MF 341/2011:
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 24 (vinte e quatro) meses, com
término no dia 31 de dezembro do ano subsequente ao da designação, admitidas
reconduções. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 17, de 21 de janeiro de 2016)
§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quórum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão. (grifei)
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
A recorrente, também, entende que a decisão deve ser reformada por afastar a
alegação de cerceamento do direito de defesa, o que na minha opinião também não ocorreu pelos
motivos claramente expostos na decisão da DRJ.
A DRJ entendeu que a comprovação da origem não se dá somente com a
identificação do depositante, como afirma a recorrente (referido como inciso iii). Afinal, nos dias
de hoje, não há cheques ao portador, nem a possibilidade de depósitos (em cheque), nem
transferências bancárias sem a identificação do remetente. Tal só ocorre em depósitos efetuados
em dinheiro. Portanto, entendo também que a origem, devidamente comprovada, ou seja,
acompanhada de documentação idônea, deve indicar claramente a natureza da operação. Se não
for assim, a inteligência do parágrafo 2o, ao art. 42, da Lei 9.430/96, como a fiscalização (ou
qualquer autoridade) poderia submeter as referidas receitas às normas de tributação específicas
(referido como incisos iv, v e vi).
As decisões administrativas citadas não são vinculantes além de não se aplicarem
perfeitamente ao caso em disputa.
A recorrente afirma que a autoridade tratou as receitas omitidas como receitas não
operacionais (referido como inciso vii), o que não é fato. A fiscalização as classificou como
outras receitas, obviamente, como outras receitas operacionais, para compor/definir a base de
cálculo, ou seja o lucro presumido como prescreve a legislação, artigo 521, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99):
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art. 25,
inciso II). (grifei)
Assim, a decisão do STF, em relação ao denominado alargamento da base de
cálculo das contribuições não se aplica ao caso, conforme explicitado na decisão da DRJ.
Portanto, correta a interpretação da fiscalização, corroborada pela DRJ, com a
qual concordo e adoto seus argumentos como meus. Por uma questão de economia processual,
nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, transcrevo a decisão
parcialmente:
5. A empresa autuada reivindica nulidade em diversas ocasiões alegando
cerceamento ao direito de defesa, por falta de acesso a documentos apreendidos por
órgãos de polícia, de fiscalização e do judiciário, e também porque a fiscalização teria
admitido a identificação de origem de créditos, e ainda alega nulidade por falta de
indicação clara de dispositivos da fundamentação legal da Cofins e PIS.
6. Conforme melhor detalhado em item próprio adiante, que trata de bens e
documentos apreendidos, percebe-se que não houve o alegado cerceamento ao direito
de defesa, até porque a contribuinte pertence à esposa do solicitante de bens e
documentos aos órgãos do judiciário, de fiscalização e de polícia, sendo que os dois
foram casados em regime de separação total de bens, conforme a fiscalização
informou no Termo de Verificação Fiscal, fl. 59, parágrafo 115, que:
...
7. Isso demonstra que quem deveria responder pelos documentos, pela empresa
e pela comprovação da origem seria a sócia da empresa, a Sra. Raquel Albejante Pitta,
e não o seu cônjuge. No entanto, se o mesmo tinha interesse nesse esclarecimento
também, deveriam demonstrar de forma inequívoca que os poucos créditos bancários
questionados à empresa teriam sua comprovação de origem dependente dos
documentos solicitados, os quais, conforme as solicitações, do cônjuge da única sócia
da autuada, que constam dos autos, não restaram comprovados como dizendo respeito
às contas da empresa e aos créditos questionados pela fiscalização.
8. Além disso, sequer o solicitante requereu cópias de documentos, o que seria
muito mais fácil de receber, tendo solicitado apenas os próprios documentos
apreendidos, o que não poderia ser fornecido enquanto estivessem sendo periciados e
examinados, além de que a certidão que consta nos autos dá conta de devolução de
bens e documentos ao solicitante e não terem sido identificados os documentos
solicitados entre os devolvidos. Portanto, não se pode falar em cerceamento ao direito
de defesa da empresa autuada e nem em nulidade, conforme esta explanação.
9. A alegada identificação de origem de créditos pela fiscalização não procede,
o que a contribuinte confunde é identificação de cheques de depósitos de créditos
questionados com a natureza efetiva dos mesmos, a razão de seus depósitos, isso sim
que comprovaria a origem, o que não restou comprovado e a fiscalização deixou bem
claro que não estava comprovada, logo, não houve tal origem comprovada e nem a
alegada nulidade que seria decorrente.
10. Com relação os dispositivos legais que serviram de fundamentação às
autuações de Cofins e PIS, a contribuinte não se deteve a examiná-los cuidadosamente
embora demonstrou ter compreendido plenamente a autuação e ter contestado fatos
que subsumem aos referidos dispositivos, observando-se que as normas e os fatos a
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

embasar a autuação não são apenas aquelas constantes na emissão dos respectivos
Autos de Infração emitidos no sistema Safira, fls. 29 (PIS) e 36 (Cofins), mas constam
também do Termo de Verificação Fiscal, nas fls. 42 a 61, onde é descrita a infração
que serviu de motivo para incidência dos tributos lançados, quais sejam, IRPJ pelo
Lucro Presumido e contribuições sociais reflexas (CSLL pelo Lucro Presumido e
Cofins e PIS cumulativas), razão pela qual não há que se cogitar nulidade pelo alegado
“emaranhado de normas” mencionado pela impugnante, pois além das normas se
aplicarem aos respectivos tributos, os fatos narrados encerram a aplicação da norma,
devendo a contribuinte conhecer as normas públicas aplicáveis aos casos concretos.
Portanto, tampouco há que se cogitar de nulidade em função dos dispositivos
normativos citados sob insatisfação pela contribuinte para se referir às contribuições
PIS e Cofins.
Alegação de origens comprovadas
11. A contribuinte alegou que teria comprovado parcialmente a origem dos
créditos de R$ 500,00 cada, por ter apresentado os cheques referentes a tais depósitos.
12. Ocorre que a origem não se refere apenas a de onde ou de quem vieram os
recursos, mas também por qual motivo/razão e que natureza têm.
13. A origem do ponto de vista tributário precisa ser inequívoca, inclusive para
fins de se aplicar a norma correta de incidência e tributação, o que milita em favor da
contribuinte, pois os créditos cuja origem for identificada como não tributável não
podem ser tributados no procedimento de ofício, devendo-se, assim diferenciar as
origens tributáveis das não tributáveis, sejam a que título for. Desse modo, a
contribuinte intimada a comprovar pode comprovar, em sendo o caso, créditos de
doação, créditos de empréstimos, de aplicações financeiras não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte, além daqueles que seriam tributáveis, tenham sido
estes recebidos de forma lícita ou ilícita, pois do ponto de vista do tributo em si
pecunia non olet, todavia a depender da origem isso pode implicar em multas
pecuniárias qualificadas para desincentivar as condutas ilícitas.
14. Portanto, para a origem do ponto de vista tributário importam, e precisam
ser esclarecidos, atributos diversos a identificar não apenas quem remete o recurso,
mas também a que título e que natureza (pagamento? De que? De prestação de
serviço? De venda? Venda ou prestação de serviço de que especificamente? Ou se
trata de doação? Ou empréstimo? Ou outra natureza, seja lícita ou ilícita? É tributável
ou não tributável?). Saber só de onde vêm os recursos não é suficiente a se estabelecer
todos os aspectos da origem e para a incidência ou não incidência tributária.
15. Por exemplo, pode-se saber, num caso hipotético que um determinado valor
foi depositado ou creditado por uma pessoa “A”, mas se não se souber a natureza de
tal depósito, e não fosse a presunção legal de se tributar os recursos depositados de
origem não conhecida, origem, no caso, concebida em acepção ampla e plena, ou seja,
completa, não se poderia por exemplo, dizer se tal crédito tem natureza não tributável
ou tributável, origem lícita ou ilícita etc, o que impediria a sua tributação pelo simples
fato do desconhecimento de sua efetiva origem do ponto de vista de natureza, se
tributável ou não, se lícita ou ilícita, o que militaria em favor dos omissos em prejuízo
dos transparentes e que oferecem todos os seus recursos ao órgão público estatal
responsável por distribuir a sustentação do Estado a todos os contribuintes com
capacidade contributiva aptos a contribuir conforme a previsão legal, o que se
constituiria numa premiação aos omissos.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

16. Logo, o legislador, visando a coibir tais práticas omissivas e prejudiciais ao
financiamento do Estado e da sua Administração em prol de toda sociedade, com
objetivos inclusive de redistribuir riqueza e erradicar as desigualdades, conforme
consta da Constituição Federal, no seu art. 3o , estabeleceu a regra de presunção legal
de que quem omite a origem, compreenda-se em sentido que faça real sentido e não
apenas como de onde ou quem partiu o depósito, dos recursos, está, assim, diminuindo
a tributação de receitas que não quis revelar, razão pela qual tais créditos presumem-se
legalmente receitas omitidas, pois se não fossem omitidas, por que então não revelar e
não comprovar a natureza dos créditos?
17. Por conseguinte, ao contrário do sustentado na defesa, os créditos para os
quais foram apresentados cheques não tiveram sua origem realmente identificada,
mantendo-se a presunção de se tratarem de recursos tributáveis omitidos e que devem
ser tributados, razão pela qual mantém-se a autuação em relação a tais créditos, além
daqueles para os quais a contribuinte justificou que não apresentou comprovação em
função dos bens e documentos apreendidos em operações de órgãos de polícia e
fiscalização e que se encontrariam com tais órgãos, conforme a análise de tal
justificativa no tópico seguinte. Alegação de documentos retidos por autoridades
policiais, do Ministério Público e do Judiciário
18. Em relação aos demais valores de créditos, percebe-se que a contribuinte
apenas alegou que teria solicitado às autoridades documentos que foram apreendidos e
retidos, argumentando que os comprovantes se encontravam de posse das referidas
autoridades, no entanto, os únicos documentos em que consta alguma solicitação de
documentos a autoridades, são aqueles:
1. de fl. 200, cópia na sequência, constituindo-se de uma cópia de solicitação
em nome do Sr. Lúcio Bolonha Funaro, mas não assinada, em que o mesmo
supostamente solicita ao Delegado de Polícia da Delegacia Fazendária do Estado do
Rio de Janeiro, cheques e cartões de crédito, no entanto, além de não se referir à
empresa ALBEJ também não se refere à sua única sócia, que como informado pela
fiscalização era casada em regime de separação total de bens, além do que o suposto
solicitante sequer requer cópias dos documentos, já que o fornecimento dos originais
somente poderiam ser fornecidos provavelmente após se encerrarem as apurações
decorrentes das operações policiais e judiciais a que estava sujeito o suposto
solicitante, além do que não relaciona nem estabelece conexão entre os documentos
solicitados e a comprovação de origem dos créditos que foram questionados à
contribuinte, pois cartão de crédito não produz prova de origem, já que sequer foram
extratos de cartões de crédito que foram solicitados mas sim os próprios cartões, o que
não comprova origem de nada, e talões de cheques, os quais também não comprovam
origem de créditos, além de estes dizerem respeito a outras contas que não as contas-
correntes da empresa, a de no 023.003249-4 no Banco de Brasília – BRB – e a de no
07107.533-9, agência 007 do Banco CCB Brasil S.A , apresentadas à fiscalização e de
onde foram questionados créditos à contribuinte;
...
2. referidos na fl. 235, que é uma cópia de um termo de RESTITUIÇÃO DE
COISAS APREENDIDAS No 70770-76.2016.4.01.3400, em que o chefe de secretaria
da 10a Vara Federal do Distrito Federal, certifica que o requerente, o Sr. Lúcio
Bolonha Funaro, requereu o cumprimento de decisão de ministro da corte suprema
para entrega de documentos apreendidos e certifica também, entre outros aspectos,
que foram devolvidos todos os bens apreendidos ao requerente, entre os quais não se
encontram os documentos solicitados pelo requerente, e que seria procedida análise de
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

conteúdo dos autos de Medida Cautelar no 65204-49.2016.4.01.3400, para se verificar
a juntada de documentos naquele processo, o que deveria ocorrer no prazo de 30 dias;
3. de fls. 242 a 245, em que o Sr. Lúcio Bolonha Funaro solicita ao STF
devolução de bens e documentos apreendidos, não solicitando cópias dos documentos;
4. de fl. 246, em que o mesmo Sr. Lúcio Bolonha Funaro solicita à Polícia
Federal a devolução de bens e documentos que não fossem mais do interesse do
processo investigativo, não tendo solicitado cópias de documentos;
5. de fls. 254 a 256, nas quais constam cópias de solicitações do Sr. Lúcio
Bolonha Funaro de bens e documentos ao STF, não tendo solicitado cópias de
documentos;
6. de fl. 257, que se constitui em Certidão da Polícia Civil do Rio de Janeiro
informando que bens e documentos apreendidos, portanto, os originais apreendidos,
encontravam-se sob procedimento de perícia;
7. de fls. 265 a 278, onde se encontra petição de devolução de bens e
documentos, tais como foram apreendidos, ou seja, não se solicitando cópias dos
documentos mas os próprios documentos, e decisão do STF para devolução apenas de
alguns bens e documentos entregues na forma de cópias;
8. de fls. 287 a 288 e 294, que se referem a outras petições, nos casos, ao Juízo
Federal da 10a Vara Federal do Distrito Federal de devolução de bens e documentos
apreendidos, não sendo solicitadas cópias dos documentos apreendidos;
19. Percebe-se que a contribuinte em si e nem sua única sócia, que era casada
em regime de separação total de bens com o solicitante de bens e documentos
apreendidos em função operações da Polícia e demais órgãos, sequer elas próprias
apresentaram solicitação, muito menos de cópias de documentos, além do que o
solicitante de bens e documentos apreendidos, o cônjuge da única sócia da autuada,
não comprovou que tivesse solicitado aos órgão judiciários, do Ministério Público e
policiais, as cópias de documentos, sempre solicitando exatamente os documentos
apreendidos, o que, por certo dificultaria a sua entrega enquanto não se encerrassem os
procedimentos dos órgãos participantes na operação e do Judiciário, a exemplo de
perícias. Além disso, nem sequer restou demonstrado que os documentos solicitados
teriam relação com a comprovação de origem de depósitos nas contas da empresa de
sua esposa.
20. Portanto, não procede a defesa de cerceamento ao direito de defesa e nem de
nulidade alegados como decorrentes da indisponibilidade de documentos apreendidos,
ainda mais quando se trataram de apenas 11 créditos questionados, em relação aos
quais seria normal que a única sócia da empresa, e que tinha a responsabilidade total
pela sua administração, já que casada em regime de separação total de bens, tivesse
pleno conhecimento do que se tratava e informasse sua origem, não apenas do ponto
de vista de onde vieram os recursos, mas por qual motivo e que natureza.
Questão levantada de alargamento da base de cálculo para o PIS e COFINS
21. Conforme o ATO CONSTITUTIVO DE ALBEJ ADMINISTRAÇÃO DE
BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, fls. 328 a 331, a sua PRIMEIRA ALTERAÇÃO
DE ATO CONSTITUTIVO, que não alterou o objeto da empresa, fls. 315 a 320 e
cópias nas fls. 339 a 340 e também nas fls. 747 a 748, e a CONSOLIDAÇÃO DE
ATO CONSTITUTIVO, fls. 320 a 322 e cópias nas fls. 340 a 343 e também nas fls.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

748 a 750, além da segunda alteração contratual e consolidação, esta já de 2017, fls.
751 a 754, a empresa tinha e manteve o objeto empresarial de “administração de bens
próprios e a participação em outras pessoas jurídicas, empresárias ou não”, conforme
excerto abaixo de tais documentos, no caso daqueles constantes das fls. 316 e 317.
...
22. Percebe-se que a contribuinte tinha atividades de administração de bens
próprios e a participação em outras pessoas jurídicas, conforme o Ato Constitutivo da
empresa e suas alterações.
23. O fato da fiscalização ter se referido às receitas da contribuinte como outras
receitas não se compreende, no presente voto, isso como alargamento de base de
cálculo de Cofins e PIS, mas isso diz respeito apenas à forma de apuração do IRPJ
pelo lucro presumido, forma de tributação essa não contestada pela contribuinte.
24. Com relação às contribuições Cofins e PIS, estas são tributadas
cumulativamente pelo seu faturamento, em decorrência da tributação do IRPJ pelo
lucro presumido. Os créditos bancários de origem não comprovada são considerados
receitas omitidas da atividade da contribuinte, ainda que tais atividades sejam de
holding de instituições não financeiras, pela administração de bens próprios e pela
participação em outras pessoas jurídicas empresárias ou não, conforme como consta
do objeto da contribuinte, portanto, não se tratam de alargamento das bases de cálculo
da Cofins e PIS, já que as receitas tributadas pelas contribuições Cofins e PIS tratam-
se de receitas omitidas decorrentes de sua atividade, conforme seu objeto, pois, muito
embora sua atividade não seja operacional no sentido de operação normal de
mercancia como vendas de produtos e serviços a terceiros, é operacional no sentido de
ser de suas atividades, que visa a atender ao lucro derivado da administração de seus
bens próprios, ou de sua participação em outras pessoas jurídicas, empresárias ou não,
conforme o seu objeto no Ato Constitutivo e alterações.
25. O que caracteriza o alargamento da base de cálculo da Cofins e PIS não é se
a receita é chamada de outras receitas, mas se a mesma não se encontra no conceito de
faturamento advindo das atividades da contribuinte. No caso de origem não
comprovada, os créditos bancários presumem-se receitas tributáveis omitidas da
atividade da contribuinte, de modo que seria ônus da contribuinte comprovar
efetivamente a natureza dessas receitas como diferentes de receitas tributáveis
omitidas, de sorte que não tendo comprovado tal origem, as mesmas são consideradas
receitas da contribuinte sujeitas à tributação do IRPJ e tributos reflexos, ou seja, o que
no caso do IRPJ pelo regime de lucro presumido implica que as contribuições Cofins e
PIS são tributadas cumulativamente e as receitas omitidas são consideradas integrantes
de seu faturamento. Portanto, deve-se manter a tributação de tais receitas também para
o PIS e Cofins, por compreender que não se tratou de, e nem houve, alargamento de
base de cálculo da Cofins e PIS no caso em apreço.
Decisões administrativas e judiciais citadas
26. As decisões administrativas transcritas ou citadas não modificam o presente
voto, pela compreensão de que não têm efeito vinculante em sentido contrário ao
decidido no mesmo, servindo apenas como referências para argumentação da defesa.
...
Cogitação de aplicação o art. 112 do CTN
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1001-002.748 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.740826/2018-38

28. A contribuinte cogitou a aplicação do art. 112 do CTN com relação ao
tratamento a ser dado aos créditos bancários, no entanto tal dispositivo não se aplica
ao presente caso, por não restarem dúvidas quanto à capitulação legal dos fatos, nem
quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos, nem com relação à autoria, imputabilidade, ou punibilidade relativa à
infração, e nem no que se refere à natureza da penalidade aplicável, ou à sua
graduação, conforme os incisos do referido dispositivo.
Descabida portanto, as pretensões da recorrente, inclusive, no que se refere à
exclusão do montante de R$11.500,00, considerados pela recorrente como comprovados e
identificados.
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 877
DF CARF MF
Original